Tribunal: TJDFT
Processo: 0714808-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vistos etc. Mantenho a Decisão agravada por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões ao Agravo Interno, ex vi do artigo 1.021,§ 2o do CPC. I. Brasília, 13 de setembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator